Tribunal: TJES
Processo: 5000512-17.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000512-17.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELINE ALICE SIMOES NASCIMENTO DE FRANCA e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000512-17.2021.8.08.0048

RECORRENTE.: ELINE ALICE SIMOES NASCIMENTO DE FRANCA, HELVIS VIEIRA DE FRANCA

RECDO.: DECOLAR. COM LTDA., SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. DANOS MORAIS PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ELINE ALICE SIMÕES NASCIMENTO DE FRANÇA
e
HELVIS VIEIRA DE FRANÇA
em face de
DECOLAR.COM LTDA e SAFETYPAY BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA
, todos qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Narram os requerentes que, com fins de festejar seu aniversário de casamento junto ao filho, adquiriram 3 passagens de trecho Vitória/ES a São Paulo/SP no site da 1ª requerida Decolar, no dia 06 de setembro de 2020, mediante nº de reserva 222779138400, no valor de R$ 1.261,17. Afirmam que realizaram o pagamento das passagens através de transferência, às 03h48min do dia 06/09/2020, sendo o horário limite para pagamento às 6h40min do mesmo dia. Informam que, para comprar por meio de depósito bancário, foram redirecionados para o site da 2ª requerida, a SafetyPay.

Contudo, os autores foram surpreendidos com o cancelamento da reserva, na manhã do dia 07/09/2020, sem qualquer retorno da 1ª requerida DECOLAR, visto que tentaram contato via telefone e facebook, sem obter sucesso. Ainda, ressaltam que realizaram reclamação no site RECLAME AQUI, de modo que até o presente momento não foram ressarcidos do valor de R$ 1.262,17.

Em sede de contestação (id. 6071736), a SAFETYPAY aduz que não vendeu as passagens aéreas para os autores, de modo que recebeu tão somente o pagamento feito pelos autores. Assim, afirma ser apenas o instrumento para recebimento do valor da compra com repasse a quem vendeu o produto aos autores.

Afirma ainda que a compra não foi realizada por erro dos próprios autores, que no momento de realizar a transferência bancária de sua conta para a conta da SafetyPay, não informaram o código de identificação disponibilizado pela DECOLAR em seu site no momento da compra. Neste sentido, defende que os autores foram desatentos no momento da compra, não preenchendo o código de identificação quando da transferência do valor, o que ocasionou seu cancelamento.

Além disso, alega a ausência de responsabilidade, de modo que o cancelamento ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, não tendo causado qualquer dano aos autores; além disso, afirma ter efetuado a devolução dos valores aos autores, tão logo lhe foi solicitado pela DECOLAR, não se configurando qualquer ilícito; impugna também a reparação em danos materiais, pois devolvidos os valores; aduz a ausência de danos morais; e, por fim, impugnam o quantum indenizatório, defendendo que, em caso de condenação, este deve seguir o princípio da proporcionalidade.

Em sede de contestação (id. 6079566), a DECOLAR.COM LTDA pleiteia em preliminares a suspensão do feito em razão do estado de calamidade pública e defende a sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma a ausência de falha na prestação de serviços; defende tratar-se de evidente excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, II do CDC; aduz ainda não ter qualquer ingerência sobre os atos de companhias aéreas ou outros prestadores de serviço, tendo em vista que houve cancelamento unilateral por parte da própria companhia. Por fim, defende a ausência de danos morais e materiais; bem como a impossibilidade de condenação à repetição do indébito.

A sentença de primeiro grau assim deu fim a lide:

Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada autor, a título de danos morais, com juros legais desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

A parte autora apresentou RI requerendo a majoração dos danos morais.

As empresas rés apresentaram petição comprovando o pagamento da condenação.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que de fato houve a retenção pela empresa recorrida do valor pago pelos requerentes desde setembro de 2020, de forma que os recorrentes não tiveram como proceder com a compra de nova passagem aérea, impossibilitando a ocorrência da viagem.

Sendo assim, entendo que é incontestável a presença do dano moral no caso em tela.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

No presente caso,
entendo que a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor
atende suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.